Tribunal: TJMT
Processo: 1023934-80.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023934-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por Unanimidade negou provimento ao recurso e, em reexame necessário, ratifico a sentença

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de responsabilidade do Município de Rondonópolis arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Ressarcimento manejada pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o Município à restituição do valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), pago em decorrência da lavratura do Auto de Infração n. 11055/2013.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que “
não há no Termo de Cooperação Técnica nº 090/08 nenhuma previsão de responsabilidade do Município de Rondonópolis pelo pagamento de multa eventualmente aplicada pela ANAC
”.

Verbera que “
o Município de Rondonópolis não foi notificado para fazer o pagamento da multa em questão, tendo tomado conhecimento do efetivo pagamento do montante pelo Estado somente após a citação da presente ação
”.

Alega que “
o próprio Estado de Mato Grosso assumiu frente à ANAC a sua responsabilidade pela fiscalização das obras realizadas no aeroporto
”.

Aduz que foi “
devidamente demonstrado por este Município quando da resposta ao Ofício n. 01/2016/COAERO/SALOG/SINFRA, o título emitido pela ANAC estava prescrito e, portanto, não deveria ter sido pago pelo Estado de Mato Grosso
”.

Por fim, requer o recebimento e provimento do recurso para julgar improcedentes todos os pedidos acostados pela parte autora na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso no Id. 121504525.

A Procuradoria-Geral do Estado, em parecer de lavra do d. Procurador José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 128525192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Ação de ressarcimento ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Rondonópolis,
objetivando o ressarcimento do valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em razão do Auto de Infração 11055/2013, aplicado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, diante de ocorrências no Aeroporto Municipal de Rondonópolis, cuja administração é de responsabilidade do Município requerido.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
prolatada

sob a égide do CPC/2015:

(...) A fim de solucionar a controvérsia em tela, faz-se imprescindível delimitar a exata dimensão da
lide
.

Segundo se extrai dos autos, em razão da multa aplicada decorrente do Auto de Infração n. 11055/2013, requer o autor seja ressarcido pelo requerido, uma vez que este fora responsável pelo débito, já que não observou as normas da ANAC referente a obrigatoriedade de autorização para realização de obra de mudança de características físicas ou operacionais em aeródromo civil, juntando para tanto o Termo de Cooperação Técnica n. 090/08 por meio do qual os entes firmaram parceria na busca da satisfação do interesse público, incumbindo à Fazenda Pública Municipal além da administração, manutenção, operação e exploração do aeroporto, obedecer aos critérios e procedimentos para utilização de áreas edificadas e não edificadas, instalações, equipamentos e facilitações do aeródromo, em conformidade com o disposto em Portarias pertinentes, da Agência Nacional de Aviação Civil

O Município de Rondonópolis, quando da contestação, aduziu não haver cláusula expressa acerca de sua responsabilidade por multas eventualmente aplicadas, não havendo que se falar, em tese, no dever de ressarcir.

Pois bem.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que razão assiste ao autor.

Sobre o dever de indenizar, preleciona o artigo 186 do Código Civil que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E assim continua o artigo 927 do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Após detida análise, embora não haja expressa previsão no Termo de Cooperação Técnica n. 090/08 no sentido de que o Município deva ser responsável pelo pagamento de multas impostas pela ANAC, observe-se que era dever do município proceder com a administração do aeroporto, cumprindo as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, bem como obedecer aos critérios e procedimentos para utilização de áreas edificadas e não edificadas, instalações, equipamentos e facilitações do aeródromo, em conformidade com o disposto em Portarias pertinentes, da Agência Nacional de Aviação Civil, conforme consta na Cláusula Quarta itens 1.a. e 1.e. do TCT e, diante da constatação de irregularidade no que tange a regularidade de edificações feitas pelo Município no aeroporto, fora imposta uma multa pela ANAC, sendo plausível, pois, imputá-lo tal dever de ressarcir o Estado.

Logo, se a multa aplicada teve como fundamento o fato de que realizou obra de mudança de características físicas ou operacionais em aeródromo civil sem autorização da autoridade da aviação civil, significa dizer que não cumpriu com as obrigações definidas no TCT, sendo tal omissão a causadora da aplicação da sanção, uma vez que agiu em dissonância com o que preconiza o inciso I do artigo 289 do CBA c/c a Resolução ANAC nº 158/2010.

O Estado de Mato Grosso até tentou se defender da lavratura do auto, entretanto, sua defesa não fora acolhida pela ANAC.

Ademais, é de se presumir a veracidade e legalidade da autuação feita pela ANAC, a qual em vistoria
in loco
verificou a irregularidade de construções no aeroporto local.

Na decisão que imputou a multa ao ente estatal, a ANAC esclareceu a existência de Termo de Convênio para Administração, Manutenção e Exploração dos Aeródromos de Alta Floresta, Cáceres,
Rondonópolis
, Ponte e Lacerda, Juína, São Félix do Araguaia, Paranatinga, Sinop, Luciara e Vila Rica firmado em 05/08/1992, entre o Ministério da Aeronáutica e o Estado de Mato Grosso, com validade de 15 (quinze) anos prorrogáveis automaticamente por períodos de 05 (cinco) anos, vigente há época da infração apurada.

Nesse norte, a entidade destacou ainda que o referido termo traz na subcláusula única da Cláusula Segunda que o "
estado poderá outorgar aos Municípios, através do Departamento de Viação e Obras Públicas, nos termos da legislação vigente, concessão para administração, operação, manutenção e exploração de aeródromo público, cujo ato, será formalizado através de Convênio, ficando as Prefeituras responsáveis perante o Estado pelas obrigações assumidas e este responsável perante o Ministério, nos termos do presente Convênio
”.

Neste viés, a partir da interpretação do Convênio acima citado, em harmonia com os artigos 186 e 927 do Código Civil, fica nítida a responsabilidade do Município perante o ocorrido, uma vez que a omissão de suas obrigações pactuadas deu causa à lavratura do Auto de Infração n. 11055/2013.

Acerca do assunto, dispõe o artigo 37, § 6º da CF/88:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, embora não expresso no Termo de Convênio celebrado entre as partes a obrigação do Município em arcar com multas eventualmente aplicadas, há expressa previsão legal do dever do Município ressarcir os danos que vier a dar causa em desfavor de terceiros, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para condenar o requerido
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a restituir o valor de R$140.000,00, pago pelo autor em decorrência da lavratura do Auto de Infração n. 11055/2013, todos os valores a serem acrescidos de juros de mora em 0,5% ao mês e contados desde a citação, bem como correção monetária desde o efetivo desembolso através do IPCA-E.

(...)”

Sentença sujeita a reexame necessário.

Da prolação da sentença, o Requerido interpôs o presente Apelo, o qual passo à análise.

VOTO - REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade
.
Em sede de contestação, o Município de Rondonópolis alegou a ausência de documento que comprova o efetivo pagamento da multa atribuída.

Ocorre que, conforme bem asseverado no ato sentencial, cópia do procedimento de liquidação para pagamento de dívida consta no Id. 121504496 dos autos eletrônicos.

Extrai-se da documentação, ainda, a presença de nota de empenho devidamente identificada, bem como liquidação e termo de ordem bancária, de forma que presentes todos os requisitos de comprovação do pagamento de multa.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Prejudicial de mérito
.

Em suas razões recursais, bem como em sede de contestação da inicial, o Município alega que o pedido não seria subsistente em razão de que a multa, já no momento de seu pagamento, estaria atingida pela prescrição, seja no âmbito administrativo ou no judicial.

Aduz que fora consumada a prescrição intercorrente, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 30.08.2013, e a decisão final de segunda instância ocorreu em novembro de 2018.

Em que pese à lavratura do Auto de Infração tenha se dado em 30.08.2013, conforme consta na sentença prolatada, não há nos autos informações acerca da instauração de Processo Administrativo.

Neste sentido, colaciono o entendimento proferido pelo juízo sentenciante, tendo em vista que, neste ponto, não merece reparos:

Contudo, levando em conta a data da autuação e a decisão de Primeira Instância proferida em 15/06/2016 (ID n. 43281569 – pág. 07), percebe-se que se encontra dentro do prazo de 05 (cinco) anos de que preceitua o art. 1º da Lei n. 9.873/99.

Nesse norte, preceitua o § 1º do mesmo diploma legal que incide a prescrição intercorrente nos processos
paralisados
há mais de 03 (três) anos, todavia, o requerido não demonstrou que entre a abertura do processo administrativo instaurado visando anular a multa e seu julgamento definitivo o processo tenha ficado paralisado, tanto que para o processo ter sido remetido para a segunda instância o Estado teve de apresentar um recurso e este presumidamente teve vários andamentos até chegar ao seu julgamento definitivo.

O trâmite do processo administrativo em prazo superior a 03 anos não acarreta em sua extinção, mas somente a paralisação deste, o que como visto não é o caso dos autos.

Neste ínterim, não havendo prova da paralisação do procedimento administrativo pelo prazo determinado normativamente, não há se falar em prescrição intercorrente.

É o entendimento deste Sodalício:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em supressão de instância, quando, ainda que de forma sucinta, as questões debatidas em sede recursal tenham sido previamente apreciadas pelo Juízo Singular.

2. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

3. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

(N.U 1000079-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

Passo, portanto, à análise da Apelação em conjunto com o Reexame Necessário do mérito da ação.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em estabelecer possibilidade de ressarcimento do pagamento de multa liquidada pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o Município de Rondonópolis/MT teria sido responsável por sua aplicação, referente à mudança de características físicas ou operacionais em aeródromo civil sem observância ao Termo de Cooperação fixado com a ANAC.

Pois bem. Colhe-se dos autos que foi aplicada multa decorrente do Auto de Infração n. 11055/2013, já que não foram observadas as normas da ANAC referente à obrigatoriedade de autorização para realização de obra de mudança de características físicas ou operacionais em aeródromo civil, fixada no Termo de Cooperação Técnica n. 090/2008.

Do referido Termo de Cooperação, extrai-se que incumbia à Fazenda Pública Municipal a administração, manutenção, operação e exploração do aeroporto, bem como o dever de obedecer aos critérios e procedimentos para utilização de áreas edificadas e não edificadas, instalações, equipamentos e facilitações do aeródromo, em conformidade com o disposto em Portarias pertinentes, da Agência Nacional de Aviação Civil.

Diante disso, resta demonstrado que a responsabilidade pela manutenção do aeroporto, à época da aplicação da referida multa, era do Município de Rondonópolis. Isso, pois, a multa decorreu da falha de cumprimento da obrigação referente à administração, manutenção, operação e exploração.

Sendo assim, verifica-se que a conduta do Município deu causa à lavratura do Auto de Infração nº 11055/2013, que aplicou a multa ora sob exame.

Nesta intelecção, o entendimento reiterado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.
(N.U 1004259-56.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de responsabilidade do Município de Rondonópolis arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 1011357-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Em face do exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO, ratificando a sentença em sede de reexame necessário,
para mantê-la incólume.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022